Tribunal: TJDFT
Processo: 0752694-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Alega o recorrente que a compra foi realizada de forma presencial com a inclusão de senha pessoal e que, ao tomar conhecimento da contestação do débito, tomou as providências cabíveis para minimizar prejuízos futuros.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48480759). Custas e preparo recolhidos (ID 48480760 e 48480760). Contrarrazões apresentadas (ID 48480768).
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
4. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
5. No caso, os documentos de ID 48480742 - Pág. 10, unilateralmente reproduzidos, não são suficientes para demonstrar o uso de senha pessoal pelo consumidor, sendo verossímeis as alegações de fraude ante a incompatibilidade de gastos com o padrão de consumo do usuário. Não resta demonstrada, portanto, a culpa exclusiva do consumidor, ônus que incumbia ao réu por força do art. 14, § 3o, I, do CDC.
6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a contratação de cartão de crédito, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor.
7. Ademais, o documento de ID 48480750 demonstra a inclusão do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, o que enseja condenação por danos morais. O quantum arbitrado se mostra proporcional e razoável, compatível com o habitualmente arbitrado pelas Turmas Recusais. Irretocável, portanto, a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.